Tribunal: TJDFT
Processo: 0749243-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO DA EXECUTADA. PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DE TERCEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. BLOQUEIO CAUTELAR DE VALORES NA CONTA DA FILHA DA EXECUTADA. APARENTE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. Considerando que tanto o agravo interno da executada quanto o agravo de instrumento encontram-se prontos para julgamento de mérito e tratam da mesma matéria, julga-se prejudicado o agravo interno em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito estabelecido no Código de Processo Civil (art. 4o) e dos princípios da efetividade e celeridade processual.
2. Insubsistente a preliminar de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento por supressão de instância e, subsidiariamente, por preclusão temporal ao argumento de que não teria sido julgada a alegação de fraude à execução pelo juízo de origem e de que estaria preclusa referida discussão. Igualmente insubsistente preliminar de não conhecimento por perda superveniente de interesse recursal. O magistrado de origem indeferiu o pedido de bloqueio ao fundamento de não ter havido reconhecimento de fraude. Entretanto, há aparente ocultação patrimonial pela agravada no patrimônio de sua filha (art. 790, III do CPC), o que justifica o pedido de bloqueio cautelar dos valores constantes da conta desta, independente do reconhecimento de fraude à execução, incidente em análise na origem.
3. É possível alcançar o patrimônio da executada que esteja em poder de terceiro, em aparente ocultação de bens, conforme o disposto no inciso III do artigo 790 do Código de Processo Civil.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno de terceira prejudicada conhecido e desprovido. Agravo interno da executada prejudicado.